Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Alcinéia Alves Santana e outros em face da decisão[1] que, no curso da ação inibitória, em fase de cumprimento de sentença, que ajuizaram em desfavor dos agravados – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Distrito Federal –, acolhendo a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal[2] e tendo em vista o não cumprimento da determinação de desocupação voluntária dos imóveis ocupados pelos agravantes[3], determinara a reintegração da empresa estatal na posse dos bens. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por vício de fundamentação, fora proferido em desacordo com a orientação jurisprudencial prevalente. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, suscitaram preliminar de nulidade do provimento confrontando, porquanto, a par de ostentar a nomenclatura “despacho”, consubstanciando inexorável manifestação decisória, não apresentara qualquer fundamentação fático-jurídica alguma, senão remissão à cota ministerial. Defenderam que a decisão violara o artigo 489, incisos I, II, III e IV, do estatuto processual, ressoando como “não fundamentada”. Quanto ao mérito recursal, argumentaram, em suma, que o Juízo a quo não se atinara ao fato que as famílias ocupantes dos imóveis ameaçados de demolição ali residem de boa-fé há décadas, algumas figurando como idosas e padecendo de comorbidades. Asseveraram que a Terracap não estaria a respeitar o prazo de desocupação voluntária, extrapolando o poder de polícia administrativa. Nesse mesmo sentido, pontuaram que não fora apreciada a impugnação que manejaram, por intermédio da qual, indicando a subsistência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), vindicaram fosse obstada a ordem de desocupação/reintegração de posse, podendo a medida ser apreciada, pois, em ambiente recursal. Defenderam que a decisão confrontada não se atentara às diretrizes estabelecidas no julgamento da ADPF no 828, pelo Supremo Tribunal Federal, nem à Recomendação no 90/2021 emanada do Conselho Nacional de Justiça, “que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”. Sustentaram que a determinação impugnada enseja violação ao direito social da moradia, padecendo de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade a autorização, sem ação judicial específica, a autorização de retirada das famílias do local. Aduzem terem comprovado o exercício da posse por mais de 20 (vinte) anos, revelando a verossimilhança do aspecto fático e a probabilidade do direito invocado, além do risco imediato de prejuízo irreparável derivado do desalijamento em curso. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Alcinéia Alves Santana e outros em face da decisão[4] que, no curso da ação inibitória, em fase de cumprimento de sentença, que ajuizaram em desfavor dos agravados – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Distrito Federal –, acolhendo a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal[5] e tendo em vista o não cumprimento da determinação de desocupação voluntária dos imóveis ocupados pelos agravantes, determinara a reintegração da empresa estatal na posse dos bens. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por vício de fundamentação, fora proferido em desacordo com a orientação jurisprudencial prevalente. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente da ordem de desocupação/reintegração de posse deferida em favor da Terracap, nos termos do título judicial que obtivera, que lhe assegurara a posse dos imóveis nomeados, haja vista a impugnação manejada na lide executiva. Deve-se investigar, em caráter preliminar, se a decisão confrontada padece de nulidade derivada de vício de fundamentação. Alinhadas essas premissas, sobeja que, diferentemente do apontado pelos agravantes, o decisório confrontado não incorrera no apontado error in procedendo. Vejamos. Como cediço, o provimento jurisdicional definitivo no qual fora encerrado comando de reintegração de posse tem natureza mandamental ou executiva lato sensu, não demandando a deflagração de fase executiva específica, mas simplesmente a expedição de mandado de reintegração de posse. Com efeito, nas hipóteses de sentença em que sobeja a aposição de comando volvido ao cumprimento de ordem cominatória, seu provimento ostenta natureza mandamental ou executivo lato sensu, estando as etapas cognitiva e executiva amalgamadas de forma não apenas sincrética, mas unificada, diferenyr, portanto, daquelas de natureza condenatória, em que há a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, acaso não haja cumprimento voluntário do comando imposto. Nesse sentido, exarado no dispositivo comando a impingir a ordem de reintegração, a não desocupação voluntária do imóvel no prazo assinalado implica a simples possibilidade de expedição de mandado de imissão em favor da parte beneficiária do título, como se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538, caput, do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.” Destarte, transladando o positivado ao caso em tela, tem-se que, determinada a reintegração de posse em favor da primeira agravada e transitada em julgado a respectiva sentença[6], a Terracap apresentara petitório postulando a “intimação dos executados a desocuparem e desobstruírem o imóvel voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias.”[7]. Por sua vez, ao receber o requerimento de inauguração da fase executiva, o Juízo de origem determinara a intimação dos agravantes para, no prazo de 30 (trinta) dias, promoverem a desocupação dos imóveis[8]. Por sua vez, não tendo havido o cumprimento no prazo assinalado, a despeito da “impugnação” manejada pelos ora agravantes, ressoara desnecessária a prolação de decisão a enfrentar todas as questões que, conforme ver-se-á adiante, já haviam sido objeto de apreciação jurisdicional, bastando a singela expedição de “mandado de imissão na posse em favor do credor”. Conforme ponderado, a ação possessória descerra sentença de natureza executiva lato sensu e simultaneamente mandamental, ensejando que, para além de não demandar a instauração de fase de cumprimento de sentença, o não atendimento da ordem de desocupação voluntária requestado por simples petição, confere lastro para a simples expedição do mandado de reintegração/imissão na posse. Assim é que, formatado o título executivo, cumpria aos ora agravantes guardar subserviência ao decidido, encerrando postura desconforme com o estado de direito sua postura, pois denota que possuem o intuito de, passado determinado espaço de tempo, esvaziar o decidido imputando inexistente nulidade no decisório confrontado, em situação na qual os efeitos da sentença transitada em julgado são perenes, salvo decisão subsequente. Essas conclusões, no sentido de indicar a necessidade de simples expedição de mandado de imissão ou reintegração de posse, encontram arrimo no entendimento consolidado por esta nobre Corte de Justiça, conforme atestam os julgados adiante indicados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A tutela possessória tem eficácia executiva lato sensu, operando-se o seu cumprimento com a simples expedição do mandado de reintegração. É inaplicável ao caso o CPC 621, restrito à execução de título extrajudicial.” (Acórdão 670317, 20120020283843AGI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2013, publicado no DJE: 19/4/2013. Pág.: 129) – grifos nossos; “EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA - SENTENÇA EXECUTIVA LATO SENSU. 1. Em se tratando de ação possessória, a execução da sentença opera-se simplesmente pela expedição do respectivo mandado de reintegração, revelando-se, destarte, inadequado o manejo de embargos do devedor. 2. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 150907, 20010110305723APC, Relator(a): ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, Revisor(a): EDSON SMANIOTTO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 8/5/2002. Pág.: 29) – grifos nossos; “GRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PENHORA. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO EXECUTIVA. O Recurso Especial em regra não possui efeito suspensivo e possibilita, portanto, o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. A penhora não transfere a propriedade do bem, acarreta sua indisponibilidade, não sendo necessário prestação de caução para o deferimento da medida. A sentença que determinou a reintegração de posse no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua intimação é uma decisão executiva "lato sensu", que possibilita ao juiz entregar o bem da lide mesmo sem pedido de cumprimento de sentença ou de execução, bem como de ocorrência de trânsito em julgado, conforme art. 497 do Código de Processo Civil. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 978324, 20160020175038AGI, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 193/208) – grifos nossos. O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. Tratando-se de ação possessória, a execução da sentença faz-se simplesmente pela expedição do mandado de reintegração, o que não enseja embargos. (...) Agravo regimental a que negou provimento.” (AgRg no Ag n. 46.177/MG, relator Ministro Costa Leite, Terceira Turma, julgado em 6/8/1996, DJ de 2/12/1996, p. 47670) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM FORÇA EXECUTIVA PRÓPRIA E IMEDIATA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DISPENSA. PRECEDENTES. 1. No atual regime do CPC, em se tratando de obrigações de prestação pessoal (fazer ou não fazer) ou de entrega de coisa, as sentenças correspondentes são executivas lato sensu, a significar que o seu cumprimento se opera na própria relação processual original, nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC. (...) 3. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.008.311/RN, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 15/4/2011) – grifos nossos. Dessas constatações exsurge a certeza de que a decisão confrontada, conquanto tenha se reportado ao parecer exarado pelo ilustrado parquet, ao simplesmente determinar a expedição de mandado de desalijamento forçado ante o não cumprimento da ordem de desocupação voluntária, não incorrera em violação ao comando insculpido no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal, nem pode ser reputada por “não fundamentada”, a teor do artigo 489, incisos I, II, III e IV, do estatuto processual. Rejeito, destarte, a preliminar suscitada e passo ao exame do pedido antecipatório formulado. No que tange, de sua parte, ao aduzido em termos de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito da relevância da argumentação articulada, e sem pretender esgotar a problemática submetida a reexame, tem-se que os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório não se fazem presentes na hipótese. De molde a ser empreendida solução à arguição, necessária breve digressão sobre os atos e processos precedentes. Conforme se extrai dos autos de origem, os ora agravantes aviaram ação inibitória, com pedido de tutela provisória de urgência, por intermédio da qual alegaram ser possuidores de boa-fé, desde o ano de 1999, das unidades imobiliárias descritas como situadas na Quadra 01, Conjunto 12, casa 10; Quadra 01, Conjunto 17, casa 29; Quadra 03, Conjunto 19, lote 29; Quadra 03, Conjunto 19, casa 26; Quadra 03, Conjunto 19, lote 23; Quadra 03, Conjunto 19, casa 25; Quadra 03, Conjunto 19, casa 27; todos integrantes do Condomínio denominado Privê II, Lago Norte –Brasília/DF[9]. Nesse contexto, afirmando terem sido notificados para desocupar os bens, vindicaram a expedição de ordem judicial, inclusive em caráter liminar, para impedir que a Administração Pública promovesse sua retirada forçada, ressalvada eventual ação específica para esse fim, ou assegurado o direito de retenção até que houvesse o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas. Angularizada a relação processual a Terracap apresentara contestação com pedido contraposto, argumentando que a localidade em que erigidas as edificações seria pública e situada na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e postulando a imediata desocupação e limpeza do local ou a expedição de ordem de reintegração de posse[10]. Transcorrido o itinerário procedimental, sobreviera sentença que, rejeitando a pretensão autoral e, lado outro, assimilando o postulado sob a forma de pedido contraposto, empreendera a seguinte resolução, in litteris: “Em face do exposto: a) Julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. b) Julgo procedente o pedido contraposto, para deferir a reintegração da Terracap na posse do imóvel indevidamente ocupado pelos autores. Contudo, concedo aos autores o prazo de 30 dias para que desocupem e desobstruam o bem voluntariamente. Findo este prazo, a Terracap poderá realizar a desobstrução/demolição. Os custos da operação deverão ser arcados pelos autores após apuração. c) Condeno os autores à obrigação solidária de pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Recordo, contudo, que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelos credores da capacidade econômica dos devedores, posto que a gratuidade judiciária lhes foi deferida.”[11] – grifos nossos. Irresignados, os autores apelaram almejando a cassação do ato sentencial, sob o prisma de que teria incorrido em error in procedendo ao indevidamente acolher o pedido contraposto formulado pela Terracap, haja vista a inadequação ritualística da pretensão que deduzira, e, quanto ao mérito, pugnaram pela reforma da sentença, com vistas a que os pedidos articulados na inicial fossem acolhidos. Esta egrégia Primeira Turma Cível, em voto da Relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, rejeitando a arguição preliminar, dera parcial provimento ao recurso apenas para determinar que as ordens de demolição e desocupação surtissem efeitos a partir de 30/10/2022, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. ADPF 828 DO STF. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ 31/10/2022. CABÍVEL. REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS. INCABÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Mostrando-se devidamente fundamentada a sentença recorrida, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 489, inciso II do Código de Processo Civil, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade por ter acolhido o pedido contraposto do réu, uma vez que eventual reconhecimento da inadequação da via eleita acarretaria a reforma da decisão, e não sua nulidade. Preliminar rejeitada. 2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória. 3. O Código de Edificações do Distrito Federal estabelece critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 4. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição. 5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação de imóveis e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 6. O Supremo Tribunal Federal assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021 ou, caso não realizada tal prorrogação, até 31/10/2022, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19. 6.1. Verificado que o caso dos autos se trata de fiscalização que culminou em uma ordem coletiva de demolição e desocupação, bem como que existem provas que evidenciam se tratar de construções antigas que servem de moradia a pessoas mais humildes, cabível aplicação do paradigma para determinar a suspensão dos atos de demolição até a data estipulada pelo STF, ou seja, 31/10/2022. 7. Considerando-se que os bens públicos não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual sem a devida autorização da Administração Pública, não há que se falar em exigência de contraprestação ou de realocação das famílias que estavam utilizando de forma ilegal os imóveis, pois tal ato carece de razoabilidade e juridicidade. 7.1. Ademais, a realocação aconteceria à margem da observância da aplicação da política pública de habitação no Distrito Federal, acarretando prejuízo para àqueles interessados que realizaram o devido cadastramento e aguardam na fila de espera. 8. Nos termos da Súmula 637 do Superior Tribunal de Justiça: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. 8.1. Sendo entendimento consolidado que o ente público pode intervir, de forma incidental, em ações possessórias discutidas entre particulares, sendo-lhe permitido deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio, tal possibilidade se mostra ainda mais presente nos casos em que a própria Administração Pública é demandada em uma ação judicial, não havendo impedimento para o pedido de reintegração de posse em sede de contestação. 8.2. O pedido de reintegração de posse realizado em contrarrazões em ações que discutem a posse da parte não ofende qualquer preceito legal, em razão de sua natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do CPC, mormente quando se trata de bem público, devendo sua posse/propriedade voltar o quanto antes ao controle do ente estatal. 9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1606345, 07034253620218070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) Aperfeiçoado o trânsito em julgado da fase cognitiva sem que o Recurso Especial que fora manejado pelos ora agravantes tenha sido conhecido pela egrégia Corte Superior de Justiça[12], a Terracap apresentara petitório postulando “pela intimação dos executados a desocuparem e desobstruírem o imóvel voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, informando que se não for feito, pleiteará o cumprimento do Mandado de Reintegração na Posse a fim de que seja reintegrada na posse dos imóveis.”[13] Por sua vez, ao receber o requerimento de inauguração da fase executiva, o Juízo de origem determinara a intimação dos agravados, como já pontuado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, promoverem a desocupação dos imóveis[14]. Em seguida, os ora agravantes apresentaram “impugnação ao cumprimento de sentença”[15], via do qual vindicaram a observância ao decidido no bojo do julgamento da ADPF no 828 e das orientações exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça, especificamente na Resolução no 510 e na Recomendação no 90, vindicando, em sede de tutela provisória de urgência, “a suspensão do mandado de reintegração de posse e o recolhimento do mandado, até julgamento final da presente impugnação”. Em relação ao provimento definitivo, pugnaram pela conversão da “reintegração de posse em prestação pecuniária (perdas e danos)” ou o estrito atendimento às orientações promanadas do referido Conselho. Ato contínuo, sobreviera o provimento combatido que, acolhendo a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal[16] e tendo em vista o não cumprimento da determinação de desocupação voluntária dos imóveis ocupados pelos agravantes[17], determinara a reintegração de posse em favor da empresa estatal. O que sobreleva do aduzido é que, a par de há muito já ter se exaurido o contexto da pandemia decorrente da proliferação do vírus Sars-Cov-2, a questão afeta à aplicação do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, pelo Supremo Tribunal Federal, já fora objeto de apreciação jurisdicional, estando coberta pelo manto da coisa julgada. Fora sob esse fundamento, aliás, que o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes dera parcial provimento ao recurso que interpuseram os ora agravantes, de modo a determinar que as ordens de demolição e desocupação surtissem efeitos somente a partir de 30/10/2022. Na mesma ocasião, ao passo em que rejeitado o pedido de indenização pelas acessões e benfeitorias, ficara expressamente consignado que “os bens públicos não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual sem a devida autorização da Administração Pública. Portanto, a exigência de contraprestação ou de realocação das famílias que estavam utilizando de forma ilegal os imóveis carece de razoabilidade e juridicidade.” Nesse diapasão, o pedido formulado para conversão da obrigação de fazer “em perdas e danos”, para além de esbarrar no aspecto da intangibilidade inerente à coisa julgada, à medida em que estaria a repristinar, sob roupagem diversa, o pedido formulado na fase cognitiva, encontraria óbice na natureza pública e, portanto, indisponível dos bens cuja reintegração de posse pretendem os agravantes obstar. Sob esse espectro, ressai do aduzido que os agravantes pretendem, em verdade, o revolvimento de questões que restaram acasteladas pelo manto da coisa julgada, haja vista que examinadas e decididas por provimento já transitado em julgado. Isso porque resta inviável que, operada a coisa julgada, na fase executiva haja modulação da obrigação de forma diversa ou integral reforma do decidido mediante invocação de tese de defesa com o escopo de deflagração de nova relação processual. Conseguintemente, aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que determinara a reintegração da posse da primeira agravada, o cumprimento de sentença nesses moldes estabelecidos restara revestido de intangibilidade, tornando-se impassível de ser remodulado. Com efeito, a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico - ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria, em sede recursal (CPC, art. 502). A segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almejam os agravantes rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão que formularam carece de viabilidade, não havendo que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[18]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: "o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: "(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão formulada pelos agravantes denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não lhes é lícito pretender inová-la, infirmá-la ou modular a execução de conformidade com seus interesses em razão de sua efetivação estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Apurado que o cumprimento de sentença manejado pela primeira agravada reflete o que efetivamente restara decidido com definitividade e emerge de provimento intangível, não se afigura viável ser debatido sob o prisma da sua legalidade ou justeza, afigurando-se imperioso, portanto, o desprovimento do recurso. De mais a mais, conforme salientado alhures, o contexto de pandemia há muito se exauriu. Além disso, a problemática subjacente não diz respeito propriamente a conflitos fundiários a envolver pessoas em estado de vulnerabilidade social, tornando inaplicável a invocada Recomendação no 90/2021 emanada do Conselho Nacional de Justiça, “que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)” ou mesmo a Resolução no 510 do Conselho Nacional de Justiça. Ora, não mais justificando-se o quadro excepcional que dera azo à orientação apresentada pelo egrégio órgão correicional nem havendo correspondência entre as hipóteses num plano abstrato, o aduzido pelos agravantes não desvela verossimilhança nem a mínima probabilidade de direito. Essa orientação, no sentido de ressoar necessária a correta interpretação do recomendado pelo egrégio Conselho, inclusive no que diz respeito à aventada necessidade de proteção ao direito social à moradia, já se encontra sedimentada no âmbito desta egrégia Corte Distrital, conforme atesta o precedente adiante colacionado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA DE DEMOLIÇÃO. ÁREA DA TERRACAP. RECOMENDAÇÃO 90 DO CNJ. MUDANÇA DO CENÁRIO DE CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PRESENÇA. AGEFIS. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA (...). 4. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal. 5. A Recomendação no 90/2021 do CNJ foi editada em março de 2021, em momento diverso de controle/combate da pandemia da covid-19. O avanço da vacinação e a modificação dos índices de contágio mitigam as cautelas recomendadas pelo CNJ na análise das demandas envolvendo a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1378252, 07250698920218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021) – grifos nossos. Fica patente, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, que a pretensão formulada pelos agravantes denota o propósito de, no atual estágio procedimental, modular o resolvido pelo título judicial, quando já está definitivamente resolvido através de provimento intangível por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não lhes é lícito pretender inová-la, infirmá-la ou modular a execução de conformidade com seus interesses em razão de sua efetivação estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo. Registre-se, por pertinente, a notória inviabilidade de pretender-se, no curso do executivo, a reabertura da fase cognitiva, o que, caso factível, deveria ser pleiteado pelas vias apropriadas. Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pelos agravantes, conquanto relevante, não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram e de plausibilidade as pretensões que formularam em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, obstando, conseguintemente, que seja deferida a antecipação de tutela recursal almejada. Sob essa realidade, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, é que a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece reparos. Ausente plausibilidade na argumentação desenvolvida, o efeito suspensivo postulado resta carente de sustentação. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em seguida, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 205905579 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [2] - Petição – ID 205869569 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [3] - Decisão – ID 196551360 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [4] - Decisão – ID 205905579 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [5] - Petição – ID 205869569 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [6] - Certidão – ID 57881914 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018 – página 1076 – folha 81) [7] - Petição – ID 195302905 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [8] - Decisão – ID 196551360 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [9] - Petição Inicial – ID 36626211 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [10] - Contestação Terracap – ID 36626316 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [11] - Sentença – ID 36626374 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [12] - Certidão – ID 57881914 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018 – página 1076 – folha 81) [13] - Petição – ID 195302905 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [14] - Decisão – ID 196551360 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [15] - Petição – ID 195302905 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [16] - Petição – ID 205869569 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [17] - Decisão – ID 196551360 dos autos de origem (processo no 0703425-36.2021.8.07.0018) [18] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686.